Tribunal: TJES
Processo: 5002621-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002621-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SOLUCAO COMERCIO DE MAGAZINE EIRELI - ME
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002621-85.2020.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SOLUÇÃO COMERCIO DE MAGAZINE EIRELI ME

JU
IZ
: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo visando a reforma da decisão de primeiro grau para reconhecer a dissolução irregular da empresa agravada, possibilitando a persecução executória em face do sócio-administrador. Para tanto fundamentou que comprovou a dissolução irregular da empresa pois inexiste faturamento da empresa desde novembro de 2017.

Contrarrazões (id. 995012) sustentou sobre a inexistência de prova capaz de revelar a dissolução irregular.

Informações do juízo
a quo
no id. 1086342.

Procuradoria de Justiça opinou por não intervir no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002621-85.2020.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SOLUÇÃO COMERCIO DE MAGAZINE EIRELI ME

JU
IZ
: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo visando a reforma da decisão de primeiro grau para reconhecer a dissolução irregular da empresa agravada, possibilitando a persecução executória em face do sócio-administrador. Para tanto fundamentou que comprovou a dissolução irregular da empresa pois inexiste faturamento da empresa desde novembro de 2017.

Contrarrazões (id. 995012) sustentou sobre a inexistência de prova capaz de revelar a dissolução irregular.

Informações do juízo
a quo
no id. 1086342.

Procuradoria de Justiça opinou por não intervir no feito.

Eminentes Desembargadores, quando, na ação originária, o agravante requereu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa executada, fundamentou nos seguintes argumentos: ausência de faturamento de novembro de 2017 a 2019; ausência de localização de patrimônio da pessoa jurídica e pendência de débito tributários, invocou, ainda, o enunciado de súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias que no seu sentir demonstram a dissolução irregular da empresa capaz de integrar a pessoa física no polo passivo da demanda executiva.

Contudo, o exame das razões recursais, bem como da documentação integrante dos autos eletrônicos originários não deixam espaço para concluir de forma diversa do magistrado singular, impossibilitando a persecução do débito tributário, neste momento, em face do sócio da empresa agravada, como passo a expor.

Como é cediço, ao dispor acerca da responsabilidade tributária dos sócios e administradores da pessoa jurídica devedora, o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece que os "
diretores, gerentes ou representantes
" da empresa inadimplente somente assumem responsabilidade pelos débitos tributários nas hipóteses em que se constatada, no âmago de seus respectivos expedientes, a prática de excesso de poder ou de infração à lei, sendo certo que o não recolhimento de tributo, por si só, não configura a infração legal motivo da responsabilidade.

Nesse sentido, o enunciado de súmula 430 do STJ de Justiça trilha que “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
”(Súmula 430, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, REPDJe 20/05/2010, DJe 13/05/2010), dessa forma, a ausência de localização de patrimônio da pessoa jurídica executada (seja pelos sistemas de renajud, bacenjud, infojud ou outro) não é capaz de redirecionar a demanda executiva, como já dirimido na origem.

Ademais, nem mesmo a ausência de faturamento da empresa por dado período é suficiente para caracterizar dissolução irregular da pessoa jurídica, vez que, em última análise, também constituiria ausência de patrimônio.

Quanto a presunção da dissolução irregular dada a não localização da empresa executada no endereço fiscal, nos moldes da súmula 435 do STJ, de igual modo assiste razão ao magistrado singular, uma vez que a citação da pessoa jurídica restou aperfeiçoada no endereço cadastral,
ex vi i
d. da demanda originária 604893
.

Nesta esteira, havendo necessidade de se demonstrar a ocorrência das causas discriminadas no artigo 135, do Código Tributário Nacional, para a configuração da responsabilidade dos sócios, a jurisprudência assente do Egrégio STJ identifica duas situações distintas para a distribuição do ônus de prova: I) a hipótese em que a Execução Fiscal foi proposta em face da Pessoa Jurídica, apenas, e o Exequente busca o redirecionamento da demanda para o sócio e, de outro lado, II) aquela em que o sócio consta, desde o início, como responsável pelo débito, na Certidão de Dívida Ativa.

No primeiro caso, que é a hipóteses dos autos, entende-se que cabe à Fazenda Pública exequente provar que o sócio agiu em infração à lei ou em excesso de poderes, ao passo em que, na segunda hipótese, tal ônus recai sobre o respectivo sócio, por força da presunção relativa de liquidez e certeza ostentada pelo Título Executivo do débito tributário, a teor do disposto no artigo 204, do Código Tributário Nacional, e no artigo 3º, da Lei nº 6.830/80.

Não foi diferente a conclusão desta Corte conforme verifica-se: TJES, Agravo de Instrumento n. 023199000235, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021 e Apelação Cível n. 024110259082, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021.

Compulsando os autos,
observo que a

demanda executiva
não foi
proposta em face
do sócio
,
razão pela qual somente poderá a ele ser redirecionada a demanda executiva caso a Administração Fazendária comprove que
a obrigação tributária resultou da prática dos atos listados no supracitado artigo 135, do Código Tributário Nacional,
conforme o iterativo entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo os termos da decisão guerreada.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Peço vista
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002621-85.2020.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SOLUÇÃO COMERCIO DE MAGAZINE EIRELI ME

JU
IZ
: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Ao dispor acerca da responsabilidade tributária dos sócios e administradores da pessoa jurídica devedora, o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece que os "
diretores, gerentes ou representantes
" da empresa inadimplente somente assumem responsabilidade pelos débitos tributários nas hipóteses em que se constata, no âmago de seus respectivos expedientes, a prática de excesso de poder ou de infração à lei, sendo certo que o não recolhimento de tributo, por si só, não configura a infração legal motivo da responsabilidade. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

II. Ademais, nem mesmo a ausência de faturamento da empresa por dado período é suficiente para caracterizar dissolução irregular da pessoa jurídica, vez que, em última análise, também constituiria ausência de patrimônio. Súmulas 430 e 435 do STJ.

III. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.